Tribunal: TJSP
Processo: 1064087-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS" – Cartão de Crédito – Autora alega que teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega desconhecer – Parte ré junta documentação comprobatória, quanto a cessão de crédito - Relação contratual havida entre a autora e banco, cedente, referente cartão de crédito (VISA) – Sentença de improcedência – Insurgência

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS" – Cartão de Crédito – Autora alega que teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega desconhecer – Parte ré junta documentação comprobatória, quanto a cessão de crédito - Relação contratual havida entre a autora e banco, cedente, referente cartão de crédito (VISA) – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da parte autora – Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279488
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064087-75.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALINE
AGUIAR CURSINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITORIOS DE SAO PAULO (FIDC NPL II).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064087-75.2019.8.26.0100 -Voto no 14161
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1064087-75.2019.8.26.0100
Apelante: ALINE AGUIAR CURSINO
Apelado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL II
MMa. Juíza de Direito: Dra. Carolina de Figueiredo Dorihiac Nogueira
Foro: Central Cível 38a Vara Cível
VOTO No 14161
APELAÇÃO
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. DANOS
MORAIS” Cartão de Crédito Autora alega que teve o nome
inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débito que
alega desconhecer Parte ré junta documentação comprobatória,
quanto a cessão de crédito - Relação contratual havida entre a
autora e banco, cedente, referente cartão de crédito (VISA)
Sentença de improcedência Insurgência recursal da parte autora
Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito
perseguido Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
149/152, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS”,
proposta por ALINE AGUIAR CURSINO, em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, julgou o pedido, nos
seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Em razão da
sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2o, 84 e 85, todos do Código de
Processo Civil, condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários ao
advogado do vencedor que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o
disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os
parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo 85 também do Código
de Processo Civil. Por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça, a execução de
tais verbas obedecerá ao disposto no art. 98 do CPC. Em caso de recurso de apelação,
ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias
úteis (art. 1.010 §1o do CPC). Após, subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, com nossas homenagens e cautelas de estilo. Com o trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064087-75.2019.8.26.0100 -Voto no 14161
3
julgado, havendo necessidade de cumprimento do julgado, a parte deverá providenciar a
abertura do respectivo incidente digital, no prazo de 30 dias. Decorrido o prazo, nada
sendo requerido, arquivem-se independentemente de novas deliberações.”.
Insurgência recursal da autora (fls. 154/158). Reitera os
termos da exordial. Postula pela reforma da r. sentença. Sustenta a unilateralidade dos
documentos apresentados pelo réu/apelado. Assim, alega não haver prova do vínculo entre
as partes. Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ, ao caso. Afirma inexistir
qualquer restrição preexistente, quando do ajuizamento da presente ação. Por fim, requer o
provimento do presente recurso, com a reforma da r. sentença, julgando procedente os
pedidos iniciais, eis que não foi apresentado o contrato, objeto da lide.
Contrarrazões às fls. 161/171..
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e sendo desnecessário o preparo, face a gratuidade
concedida à apelante.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. DANOS
MORAIS”, proposta por ALINE AGUIAR CURSINO, em face de FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II. A
autora alegou que seu nome foi inscrito, junto aos órgãos de proteção ao crédito, por
suposto débito, no valor de R$ 774,07. Informou que não houve qualquer notificação sobre
a inscrição de seu nome, assim como, afirmou desconhecer tal débito. Sustentou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064087-75.2019.8.26.0100 -Voto no 14161
4
inclusão indevida de seu nome, perante os serviços de proteção ao crédito, causa lesão
moral, devendo ser indenizada. Requereu a apresentação do contrato, indicado na inicial,
bem como todos os documentos, a fim de comprovar a origem e evolução do suposto
débito. Requereu, ainda, a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 774,07 e,
condenação da ré, no pagamento de indenização, por danos morais, no valor total de R$
20.000,00.
Contestação às fls. 42/54 (documentos de fls. 55/66).
Réplica às fls. 147/148.
Sobreveio a r.sentença, de fls. 149/152.
Compulsando os autos, denota-se que, enquanto a autora
alega desconhecer o contrato que ensejou o débito, que culminou na inscrição de seu nome,
junto aos órgãos de proteção ao crédito (fls. 14), a parte ré, por sua vez, sustenta e
comprova a cessão de crédito celebrada com o Banco Bradesco S/A, bem como, que a
autora foi devidamente notificada quanto a tal cessão de crédito (fls. 62/65).
Pois bem, nos exatos termos da r. sentença: “A autora
utilizou-se de expressões genéricas na petição inicial que indicavam a negativa de
conhecimento da relação jurídica que levou ao apontamento do débito. No entanto, os
extratos juntados às fls. 55/59 e os apontamentos de fls. 60/61 não deixam dúvidas da
existência de relação jurídica entre o autor e a empresa Bradesco, pois indicam o nome da
autora, seu endereço, o número do cartão de crédito (o qual corresponde com os números
iniciais do contrato) e seu histórico de compras, em consonância com o constante da
petição inicial. Note-se que instada a se manifestar sobre os documentos juntados pela ré,
a autora não impugnou especificamente a existência do débito oriundo da relação
contratual com o Bradesco, limitando-se a afirmar que a ré 'apresenta documentos
aleatórios e discrepantes em relação a sua fundamentação' e que 'o documento de cessão
de crédito de fls. 66 possui parte diversa ao Banco Bradesco, e o valor da cessão também
é totalmente diferente' (fls. 147). Tampouco traz aos autos um único comprovante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064087-75.2019.8.26.0100 -Voto no 14161
5
pagamento.”.
Mais adiante, ainda, conforme a r. sentença: “Em
consequência, não há que se falar em indenização por danos morais, visto que não há ato
ilícito cometido pela ré. E ainda que assim não o fosse, o histórico de inscrições da autora
junto aos órgãos de proteção ao credito apresenta outros apontamentos (fls. 60/61), não
havendo como afirmar que foi o apontamento do débito aqui discutido que teria abalado a
imagem da autora perante o mercado.”.
Desta forma, diante das alegações suscitadas pela autora,
durante toda a marcha processual, além dos documentos carreados pela empresa ré, bem
como, pelo banco cedente, é inegável que a autora tinha ciência da existência da relação
contratual, ensejadora da inscrição de seu nome, junto ao cadastro de proteção ao crédito.
Cabível, pois, concluir, que a autora alterou a verdade dos fatos.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando
ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2o e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios, devidos
aos patronos do réu, majorados para 15% do valor dado à causa, devidamente corrigidos
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir desta data, até o efetivo
pagamento, observada a gratuidade concedida à autora/apelante.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)